Tribunal: TJSP
Processo: 1019408-30.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – VAGA DE GARAGEM – DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO – DESTINAÇÃO DE VAGA ESPECIAL AFASTADA – DESNECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE MANOBRISTA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019408-30.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA TASSONI, é apelado EDIFÍCIO
PIAZZA SAN MATTEO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso da autora e deram provimento ao recurso do réu. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1019408-30.2018.8.26.0001
APELANTES/APELADOS: EDIFÍCIO PIAZZA SAN MATTEO; MARCIA
REGINA DE OLIVEIRA TASSONI
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO F.R. DE SANTANA 5a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40868
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
PARCIALMENTE PROCEDENTE VAGA
DE GARAGEM
DEFICIÊNCIA FÍSICA
NÃO CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
DE LOCOMOÇÃO
DESTINAÇÃO DE
VAGA
ESPECIAL
AFASTADA

DESNECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DE MANOBRISTA
DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO
RÉU PROVIDO

Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de reparação de danos parcialmente acolhida pela r. sentença de fls.
206/218, cujo relatório fica aqui incorporado, “para o fim de determinar que o
requerido providencie, em 30 dias, vaga de estacionamento devidamente
demarcada para utilização por pessoa portadora de necessidades especiais,
em local de fácil acesso, que possa ser utilizada pela autora, ou, caso
verificada a impossibilidade de fornecimento de vaga com tais parâmetros,
que seja contratado manobrista para trabalhar na garagem do edifício, sob
pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais), que poderá ser majorada em caso de
descumprimento”.
Inconformado com a solução de primeiro grau
recorre o réu Edifício Piazza San Matteo (fls. 221/237), e, adesivamente, a
autora Marcia Regina de Oliveira Tassoni (fls. 283/289).
Busca o réu a reforma do julgado alegando, em

síntese, legalidade da Assembleia Geral, ocorrida em 19/06/2017, que, por
votação da maioria, manteve as vagas de garagem da forma em que estavam.
Afirma que não houve oportunidade para manifestação sobre documento novo
juntado pela autora, relativos à CNH e PNE e cartão de estacionamento em
vaga especial (fls. 155 e 156), invalidando, assim, a sentença, alegando, ainda,
que a sentença é extra petita, vez que inexistiu pedido para a criação de vaga
para pessoa portadora de necessidades especiais. Sustenta impossibilidade da
obrigação de fazer em contratar manobrista, ante a sua onerosidade e que tal
valor deve ser arcado pela autora. Reitera os termos trazidos em primeira
instância, impugnando a necessidade da medida pleiteada pela autora.
Já a autora assevera ilegalidade da assembleia
realizada, e, pugna pela condenação do réu ao pagamento indenizatório pelos
danos morais sofridos, em razão da ciência do condomínio sobre suas
necessidades especiais, diante do procedimento cirúrgico realizado, sem tomar
nenhuma providência, situação esta que configura discriminação, prevista no
artigo 4o, §1o da Lei no 13.145/2015, e ultrapassa o mero dissabor.
Recursos regularmente processados, com
contrariedade a fls. 275/282 e 297/307.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de reparação de danos ajuizada pela condômina em face
do condomínio, visando à realização de novo sorteio de vagas de garagem, com
prioridade de escolha tendo em vista ser portadora de necessidades especiais, e,
alternativamente, à contratação de serviço de manobrista, nos termos da
Convenção de Condomínio.
Julgada parcialmente procedente a demanda, o
condomínio foi condenado a providenciar vaga de estacionamento devidamente
demarcada para utilização por pessoa portadora de necessidades especiais, em
local de fácil acesso, ou, caso verificada a sua impossibilidade, deve ser
efetuada a contratação de manobrista.
Consta no regulamento interno do condomínio,
na cláusula 14, que: “as vagas de estacionamento da garagem coletiva são

utilizadas pelos condôminos, a razão de 03 vagas a cada apartamento tipo,
localizados do 1o ao 13o pavimentos, e a razão de 04 vagas os apartamentos
duplex sob os nos 141 e 142, localizados no 14o/15o pavimentos, todas
indeterminadas, sujeitas ao auxílio de manobrista”.
Nesse contexto, realizada Assembleia Geral no
dia 19 de junho de 2017 restou consignada, por maioria de votos, a manutenção
das vagas de garagem conforme sorteio anterior, realizado em 25/03/2015,
objeto de discordância da autora, que votou contra a manutenção e a favor da
realização de novo sorteio.
A Convenção Condominial constitui norma
interna do condomínio na qual são estipulados os direitos e deveres recíprocos
dos condôminos.
Assim, em razão da soberania das decisões
assemblares e da convenção de condomínio, não cabe ao juízo a análise acerca
das conveniências do condomínio em relação à distribuição e utilização das
vagas de estacionamento na área comum.
Diante de tais considerações, o sorteio das
vagas de garagem é medida deliberativa que cabe aos condôminos, não se
identificando desobediência aos requisitos formais da convenção de
condomínio ou afronta ao ordenamento jurídico, mas apenas a insatisfação da
autora, ora Apelante, com o que fora decidido pelos condôminos, o que não dá
suporte à sua pretensão de invalidação da assembleia.
No entanto, deve ser preservada a forma
adotada pela Assembleia Geral Extraordinária para o sorteio de vaga de
garagem a cada dois anos (fls. 61/65), haja vista que a manutenção das vagas se
deu apenas naquela oportunidade (Assembleia Geral de 19/06/2017), devendo,
assim, ocorrer novo sorteio de vagas após o transcurso do prazo de 2 anos da
última assembleia condominial.
No que concerne à condição de ser a autora
portadora de necessidades especiais, a par de ter comprovado através dos
documentos de fls. 109, 155 e 156, quais sejam, atestado médico, habilitação
de motorista, e, cartão de estacionamento, não se pode olvidar que as
testemunhas arroladas pelas partes foram enfáticas ao dizer que a autora não se
desloca com dificuldade pelas áreas comuns do condomínio.

Desse modo, diante das provas colacionadas
nos autos, é possível inferir que a Autora, atualmente, não possui deficiência
física que a torna incapaz de se locomover, não se mostrando viável o
acolhimento do pleito para a reserva de vaga especial destinada à pessoas com
deficiência, uma vez que isto somente caberia em casos excepcionais, de
absoluta impossibilidade de locomoção.
Importante frisar que inexiste legislação
específica que determine aos condomínios residenciais destinar vagas
específicas a portadores de necessidades especiais. Nesse contexto, somente
seria aplicável por analogia e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa
humana, as regras destinadas aos prédios públicos, que prescrevem a reserva
de vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente
sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com
comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados (artigo
47 da Lei no 13.146/2015), se a Autora tivesse demonstrado que se encontra
absolutamente incapaz de se locomover, o que não ocorreu.
Desse modo, tendo em vista não ser absoluta a
dificuldade de mobilidade apresentada pela autora, e, tendo em vista que não é
obrigação do condomínio a contratação de manobrista para trabalhar na
garagem, havendo somente a possibilidade de sua ocorrência pela convenção
condominial no caso das vagas serem indeterminadas, afasto o pleito
subsidiário.
Outrossim, não se mostra plausível o pedido
da autora para que lhe seja concedida prioridade na escolha das vagas normais
colocadas em sorteio para distribuição aos demais moradores, pois inexiste
determinação legal neste sentido, tampouco disposição na Convenção do
Condomínio.
Por fim, o pedido de danos morais não
procede.
A par de possíveis transtornos ou dissabores
experimentados pela autora, não restou demonstrada conduta que seja
entendida como abalo de ordem moral apta a ensejar a indenização pretendida,
porquanto agiu o condomínio em consonância com os preceitos legais.
Destarte, o mero aborrecimento não basta para

caracterizá-lo, pois, para tanto, se faz necessária a demonstração de abalo
psicológico da vítima, ou seja, de efetivo desequilíbrio emocional, não
vislumbrado no presente caso.
Diante do exposto, nego provimento à
apelação da autora e dou provimento ao recurso do réu, para afastar a
condenação do condomínio em destinar vaga de garagem à pessoa com
deficiência, bem como contratar serviço de manobrista para trabalhar na
garagem do edifício, julgando improcedente a demanda, com observação
quanto à possibilidade da realização de novo sorteio de vagas. Em razão da
sucumbência, deve a autora arcar com pagamento das despesas e custas
processuais, bem como os honorários do patrono da parte adversa, ora fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
LUIZ EURICO
RELATOR